Tribunal: STF
Processo: ARE 1597223
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 

“APELAÇÃO - Mandado de segurança - Pedido de transferência de crédito acumulado de ICMS decorrente de operações de exportação - Sentença que denegou a segurança - Irresignação da impetrante - Direito à apropriação de créditos de ICMS oriundos de exportação de mercadorias que encontra fundamento no art. 155, inciso II e §2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal e nos arts. 3º e 25 da LC nº 87/1996 - Entendimento do STJ que se trata de medida autoaplicável, que não pode sofrer restrições por parte da legislação estadual - No caso dos autos, após o pleito administrativo, não houve qualquer decisão até o presente momento - Inobservância do prazo de 120 dias previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/1998 para a análise de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública - Verificação sumária apontada pela Portaria CAT nº 26/2010 que não foi respeitada - Atualização monetária devida nos casos em que o Fisco injustificadamente recusa o seu aproveitamento, sendo configurada tal recusa quando a Administração desrespeita o prazo legal para análise do processo administrativo - Termo inicial a partir do 121º dia após o protocolo administrativo - Taxa SELIC - Precedentes desta Corte de Justiça - Reforma da sentença para conceder parcialmente a segurança - Parcial provimento do recurso interposto”. (eDOC 78, p. 2)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 100 e 155, § 2º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, tampouco meio adequado para se pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos.
Sustenta-se que a LC 87/96 não determina que os saldos credores sejam transferidos a terceiros, mas apenas autoriza essa possibilidade  mediante a emissão, pela autoridade competente, de documento que reconheça o crédito.
Argumenta-se que, no caso, questiona-se a obrigatoriedade de o interessado transferir todo o crédito acumulado há anos a terceiros de uma só vez, como se houvesse um direito impeditivo de qualquer regulação da matéria pelo legislador estadual.
Assevera-se que a parte recorrida não se enquadra na regra geral da transferência do crédito acumulado disposta no RICMS, na medida em que pretende transferir o crédito acumulado para empresa não interdependente.
Defende-se que o acórdão impugnado violou o princípio da isonomia, ao permitir a transferência de crédito acumulado a terceiros em desacordo com os limites do Programa Pró-Ativo, bem como o da não cumulatividade em razão da correção monetária pela Taxa Selic. 
É o relatório.

Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta que o acórdão impugnado violou o princípio da isonomia, ao permitir a transferência de crédito acumulado a terceiros em desacordo com os limites do Programa Pró-Ativo, bem como o da não cumulatividade em razão da correção monetária pela Taxa Selic. A esse propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 

“Na hipótese, não foi apresentada qualquer justificativa para impedir a transferência pretendida, sequer havendo notícias a respeito da autorização ou não da transferência postulada pela impetrante. Na ocasião, após a decisão de fls. 90/93 da Secretaria da Fazenda e Planejamento que autorizou “a apropriação de Crédito Acumulado, antes da verificação pelo fisco de que trata o  artigo 18 da Portaria CAT 26/2010, no montante de R$ 32.690.120,83 (Trinta e dois milhões, seiscentos e noventa mil e cento e vinte reais e oitenta e três centavos),  referente ao período de janeiro/2022 a dezembro/2022”, o pleito de transferência de parcela desta quantia a empresa não interdependente restou sem qualquer resposta.
Logo, vislumbra-se inobservância ao prazo de 120 (cento e vinte) dias que determina o art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/1998 para a análise de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública:
(...)
Dessa forma, a impetrante tem direito à transferência dos créditos acumulados oriundos de operações de exportação e objeto do Processo SEI nº 017.00049206/2023-16, já aprovados na esfera administrativa.
(...)
Em complementação, o art. 18 da Portaria CAT nº 26/2010 dispõe que “A autorização para a apropriação de crédito acumulado dependerá de verificação fiscal sumária, consistindo no cruzamento dos dados do arquivo digital com os do banco de dados da Secretaria da Fazenda”. Veja-se que o protocolo do pedido de transferência foi realizado em 22.08.2023 e até o presente momento não há qualquer notícia a respeito de sua apreciação, fato que não se enquadra na ideia de celeridade que traz a expressão “verificação fiscal sumária”.
Por fim, em relação à possibilidade de incidência da correção monetária aos créditos de ICMS, a jurisprudência é majoritária no sentido da necessidade desta atualização nos casos em que o Fisco injustificadamente recusar o seu aproveitamento, sendo configurada tal recusa quando a Administração desrespeita o prazo legal para análise do processo administrativo, justamente como ocorreu no caso  concreto.
Neste sentido, mutatis mutandis, pode ser aplicado o entendimento firmado no Tema 1.003/STJ, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
E, na linha do quanto postulado, de rigor a incidência de correção monetária calculados pela Taxa SELIC a partir do 121º dia do protocolo do valor em relação ao qual se postulou a transferência.
(...)
Portanto, a sentença merece ser reformada para conceder parcialmente a segurança pleiteada pela impetrante para determinar à autoridade impetrada que proceda à transferência do crédito acumulado de ICMS postulada no Processo SEI nº 017.00049206/2023-16 com a devida atualização pela Taxa SELIC, incidente a partir do 121º dia do protocolo realizado”. (eDOC 78, p. 8-11)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Portaria CAT 26/2010 e Lei Estadual 10.177/1998), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou inexistir justificativa para afastar a possibilidade de transferência de  créditos a terceiros do crédito acumulado de ICMS, com a devida atualização pela Taxa SELIC.
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS ACUMULADOS. TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO E NÃO DEMANDA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”.
(RE 1.429.949 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe 30.62023)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ACUMULAÇÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ RESERVADA A DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITAÇÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O caso dos autos não trata diretamente do direito ao crédito a ser usufruído pelo próprio contribuinte que exporta para o exterior (art. 155, § 2º, X, a, da CF), mas da possibilidade deste transferir esse crédito acumulado para um terceiro, revelando benefício fiscal cuja previsão não está reservada à disciplina por lei complementar. 2. Eventual discordância entre o previsto em lei complementar em relação ao crédito discutido nos autos e a legislação que regulamenta a possibilidade da transferência desses créditos, depende do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”.
(ARE 1.354.133 ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente